Tribunal: STF
Processo: ARE 1446369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 33, p. 1-37) assim ementado:



    “APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. 



    1. RECURSO INTERPOSTO POR THIAGO DE ALMEIDA GOMES. 



    1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, INC. II, CPP. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA MENÇÃO AO SILÊNCIO. NÃO EXPLORAÇÃO DA TESE EM PLENÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CPP). 



    O assistente de acusação apenas fez referência ao silêncio do réu/apelado, não manifestando, em nenhum momento, desapreço pelo seu silêncio, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do interrogatório do réu, tendo já decidido o STJ que ‘a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade’ (STJ, HC 355000/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgamento em 13.08.2019, DJe 27.08.2019). Ademais, 



    1.2. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CORTE. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. 



    Citada preliminar já foi objeto de apreciação/decisão por esta Corte, por ocasião do julgamento de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora Apelante, sob absolutamente os mesmos fundamentos invocados nesta preliminar. 



    1.3. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PROVAS QUE AUTORIZAM O CONSELHO DE SENTENÇA A DECIDIR PELA CONDENAÇÃO E PELA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO ACOLHIMENTO. 



    A versão acolhida pelos jurados (tese da acusação) encontra amparo nos elementos probatórios constantes do presente caderno processual, não sendo a decisão condenatória, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Demais disso, ressalto que a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada se estiver completamente dissociada da prova dos autos, o que não se verifica na espécie, havendo o TJCE editado, a respeito da matéria, a Súmula 6, dispondo que ‘As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos’. 



    1.4. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA O PATAMAR MÍNIMO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE UTILIZOU UMA DAS QUALIFICADORAS PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DUAS RESTANTES NAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. 



    A qualificadora do motivo torpe serviu para qualificar o delito, utilizando-se o preceito secundário previsto no art. 121, § 2.º, do Código Penal. A outra qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença foi utilizada para majorar a pena-base à título de valoração negativa das circunstâncias do crime (meio cruel). Continuando, o Juiz a quo utilizou a outra qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (impossibilidade de defesa da vítima) para agravar a pena, de forma genérica, decisão que não merece reparo, conforme jurisprudência recorrente sobre o tema.



    (...)



    3. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO APELADO THIAGO DE ALMEIDA GOMES. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE SE MOSTRAM DESFAVORÁVEIS. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JÁ FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. ACOLHIMENTO. 



    Negativação de três circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, redimensionando a pena para o quantum de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    4. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR THIAGO DE ALMEIDA GOMES E CLAUDÊNIA DA SILVA RODRIGUES. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.” (eDOC 33, p. 1-3; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 40, p. 1-36).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 36, p. 1-35) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XI, LVI e LXIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 35, p. 1-34).



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os citados recursos (eDOC 42, p. 1-5; eDOC 43, p. 1-9). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 46, p. 1-16), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 45, p. 1-20).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.247.845/CE (eDOC 61, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 78, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 85, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 27.260/CE (certidão; eDOC 87, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 42, p. 1-5):



    “(...)



    Alegando ofensa ao art. 5º, incisos XI, LVI e LXIII, da Carta da República, vê-se, claramente, que a pretensão visa rediscutir fatos e provas o que é expressamente vedado nesta espécie recursal (Súmula 279/STF). 



    Na verdade, inconformado com a solução dada ao processo, o recorrente objetiva que a Suprema Corte reanalise o caso e dê conclusão diversa daquela haurida pela instância ordinária, a pressupor reexame os fatos e as provas contidas nos autos, notadamente porque a demonstração da alegada violação imporia reavaliar toda a instrução criminal, a fim de averiguar a suposta violação de domicílio, a ilicitude das provas e a ofensa ao direito de silêncio. 



    Neste sentido: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da autorização, ou não, da entrada dos policiais no domicílio do réu, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se veja-se o RE 597.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo a que se nega provimento. (STF – RE 1301559 AgR/RJ– Agravo Regimental no Recurso Extraordinário, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, DJe 16/03/2022) (negritei) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF – ARE 1161459 AgR/SC–Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, DJe 30/11/2018) (negritei) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual penal. 3. Concussão. Condenação. 4. Alegação de utilização de prova ilícita, colhida mediante tortura. 5. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III; 4º, inciso II; e 5º, inciso LVI, do texto constitucional. 6. Matéria enfrentada pelo Tribunal de origem. 7. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). Precedentes. 8. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – ARE 1017861 AgR/SP–Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017) (negritei)” (eDOC 42, p. 4-5; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente